Tribunal: TJES
Processo: 0000061-85.2016.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000061-85.2016.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAINARA TEIXEIRA DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE AUMENTO DE PENA. OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 443 DO STJ. REGIME INICIAL FIXADO DE ACORDO COM O ART. 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pena-base fora fixado no mínimo legal, não tendo sido desvalorada quaisquer circunstâncias judiciais. Da mesma forma, a aplicação das causas de aumento previstas nos incisos “I” e “II” do parágrafo segundo do art. 157 do Código Penal se deu no mínimo legal (1/3) em estrinta observância ao Enunciado de Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Houve a estrita observância do art. 33, § 2º, “b” do Código Penal para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, com a imposição do regime semiaberto, já que a pena fora fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
THAINARA TEIXEIRA AZEVEDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9587376) aduz que a pena-base deve ser revista com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9766150), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 9974698) não se opondo à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THAINARA TEIXEIRA AZEVEDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9587376) aduz que a pena-base deve ser revista com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia desfavor de THAINARA TEIXEIRA AZEVEDO e WESCLAY SILVA MONTEIRO, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, narrando o seguinte:

Consta da peça informativa em anexo que, no dia 29 de novembro de 2015, por volta das 23h, nas imediações da Rodovia ES 297, no Posto de Gasolina Eldorado, nesta cidade, os denunciados de comum acordo e com unidade de propósito, decidiram subtrair para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.

Desta forma, dando prosseguimento aos atos de execução do roubo, os acusados chegaram ao Posto de Gasolina Eldorado em uma motocicleta, estando Thainara na condução do veículo e Wesclay na garupa. Os dois simularam serem clientes e após abastecerem a motocicleta, Wesclay, utilizando uma arma de fogo anunciou o assalto ao frentista José Fernando Marques Possole.

Consta, ainda, que o denunciado Wesclay Silva Monteiro apontou a arma de fogo em direção à vítima, deixando-a intimidada e impossibilitada de oferecer resistência ante a grave ameaça que lhe era imposta. A mesma entregou aos acusados todo o dinheiro que estava em seu poder.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado restaram sobejamente demonstradas, com destaque para as imagens das câmeras de videomonitoramento do Posto de Gasolina, depoimento da vítima e de uma testemunha ouvida em juízo.

Em relação à dosimetria da pena, ponto de irresignação recursal, em uma simples análise da sentença se verifica que a pena-base fora fixada no mínimo legal, não tendo sido desvaloradas quaisquer circunstâncias judiciais.

Da mesma forma, a aplicação das causas de aumento previstas nos incisos “I” e “II” do parágrafo segundo do art. 157 do Código Penal se deu no mínimo legal (1/3) em estrita observância ao Enunciado de Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, novamente houve a estrita observância do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal com a imposição do regime semiaberto, já que a pena fora fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos.

Outrossim, a própria Defesa reconhece que a não substituição da pena privativa de liberdade e a não concessão do
sursis
penal estão em conformidade com a legislação, uma vez que a acusada não preenche os requisitos para tanto.

Nota-se, portanto, que a dosimetria da pena e a fixação do regime inicial fora feita em estrita observância ao disposto no Código Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, não havendo quaisquer máculas na sentença que justificam a interposição do presente recurso.

Deixo de fixar honorários devidos à Defensora dativa, uma vez que já houve a referida fixação por parte do Juízo
a quo
, conforme despacho de ID nº 9587374.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.